Tribunal: TJSP
Processo: 1017087-97.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TELEFONIA MÓVEL - AUTORA - CONTRATAÇÃO - plano "VIVO CONTROLE DIGITAL 2 GB ILIM" RÉ - ALTERAÇÃO para "VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIM" - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - RETORNO AO PLANO ORIGINAL - IMPOSIÇÃO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR - SIMPLES DESAVENÇA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - TELEFONIA MÓVEL - AUTORA - CONTRATAÇÃO - plano "VIVO CONTROLE DIGITAL 2 GB ILIM" RÉ - ALTERAÇÃO para "VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIM" - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - RETORNO AO PLANO ORIGINAL - IMPOSIÇÃO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR - SIMPLES DESAVENÇA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA.

APELO da AUTORa PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017087-
97.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOSEFA DOS
SANTOS LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), e apelada TELEFÔNICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017087-97.2019.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1017087-97.2019.8.26.0482
APELANTE: JOSEFA DOS SANTOS LOPES
APELADA: TELEFÔNICA BRASIL SA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO GIMENES ALONSO
VOTO No 10.962
AÇÃO DE CANCELAMENTO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
TELEFONIA MÓVEL - AUTORA - CONTRATAÇÃO - PLANO "VIVO
CONTROLE DIGITAL 2 GB ILIM" RÉ - ALTERAÇÃO PARA "VIVO
CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIM" - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU
DE CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - RETORNO AO
PLANO ORIGINAL - IMPOSIÇÃO.
DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERO DISSABOR -
SIMPLES DESAVENÇA COMERCIAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS. Trata-se de ação de cancelamento cumulada com
indenizatória, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Pelo
exposto, rejeito a preliminar suscitada na contestação (fls. 47), mas, pelo mérito, julgo
improcedente a presente ação (art. 487, I, do CPC), condenando a autora a suportar as
custas e despesas do processo, bem como pagar verba honorária que fixo em 15% do
valor atribuído à causa, corrigido desde a data do ajuizamento da ação, mas a execução
dos encargos financeiros derivados da sucumbência fica condicionada ao disposto no § 3o
do art. 98 do CPC, tendo em vista que a parte vencida é beneficiária da gratuidade
judiciária (fls. 32). P.R.I.” (fls. 104/107).
A autora apelou. Expõe que o documento de fls. 42 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017087-97.2019.8.26.0482 -Voto no
3
comprova que foi cientificada da alteração do plano de telefonia. A ré não juntou prova.
Não se desincumbiu do ônus probatório. Exalta que a migração ocorreu de forma
unilateral. Insiste ainda no direito à indenização por dano moral. Pretende a reforma da
sentença (fls. 108/118).
A ré contrarrazoou (fls. 145/159).
É O RELATÓRIO.
A autora é titular de linha móvel. Contratou o plano “Vivo
Controle 2,0 GB - ILIM” pelo valor mensal de R$ 44,99 (fls. 23/21). Trata-se de relação de
consumo. Inverte-se o ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90) em razão da
hipossuficiência da consumidora. A ré é quem detém maiores condições de produzir a
prova sobre a modificação contratual. É a fornecedora do serviço (art. 3o do CDC).
A modificação do plano ocorreu em janeiro de 2019 para o
denominado “Vivo Controle 2,5 GB - ILIM”, majorado para R$ 49,99 (fls. 25/26). O art.
51, XIII, da legislação consumerista veda a alteração unilateralmente:
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o
conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;
Ainda que a avença originária fosse promocional, a ré não
comprovou que cientificou previamente a autora sobre essa particularidade da contratação.
Ademais, o regulamento que colacionou diz respeito a planos diversos (Vivo Controle
Digital IV e VII). O que se discute é o “II” (fls. 60/66 e 67/74). Importante ainda observar
que havia expressa disposição sobre a comunicação aos clientes:
“Os prazos de adesão e de vigência da oferta poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017087-97.2019.8.26.0482 -Voto no
4
alterados a exclusivo critério da VIVO mediante prévia comunicação aos clientes,
observando os prazos previstos na Regulamentação editada pela ANATEL”. (fls. 60).
A fatura do mês de dezembro de 2018 não contempla
anotação a respeito da mudança (fls. 25). Já o suposto comunicado em jornal de grande
circulação também não corresponde ao caso concreto. Refere-se a período diverso, a partir
de 4.1.2018. Aqui se questiona o ano de 2019. A ré tampouco identifica em qual periódico
veiculou o comunicado (fls. 50).
Não há como se acolher a tese de que impossível a obrigação
de fazer. Assim não demonstrou. Não se desincumbiu do ônus quanto à existência de fato
impeditivo ou modificativo do direito deduzido na inicial (art. 373, II, do CPC).
Em todo caso, a falha não ofendeu a direito da personalidade.
Os valores eram de pequena monta. A autora somente se insurgiu passados dez meses do
início da cobrança. Cuidou-se de mero aborrecimento, sem repercussão adicional. A
simples desavença comercial não configura o dano moral. A experiência comum assim
orienta (art. 375 do CPC). Em casos análogos, precedentes do Colegiado:
APELAÇÃO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS" Telefonia Autora alega alteração de
plano sem sua autorização Pedido de restabelecimento de
plano anterior e condenação, da ré, em danos morais
Sentença de procedência
Insurgência recursal da ré -
Alegação genérica de ocorrência de danos morais

Ausência de situação fática específica causadora de abalo
psicológico
Precedente desta Câmara
Sentença
parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001410-
97.2019.8.26.0297; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017087-97.2019.8.26.0482 -Voto no
5
de Registro: 27/11/2019).
TELEFONIA MÓVEL Ação pretendendo cancelamento da
alteração unilateral de plano e a reativação do plano
anterior Sentença de procedência Preliminar de violação
ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada Extinção
de plano originariamente contratado e habilitação na linha
móvel pré-paga de plano diverso
Necessidade de
comunicação ao consumidor com antecedência mínima de 30
dias
Inteligência do art. 52 da Resolução ANATEL
632/2014
Concessionária de telefonia que não se
desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e
NCPC, artigo 373, inciso II) Condenação em reativar o
plano originariamente contratado segue mantida Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11). (TJSP; Apelação Cível
1006635-28.2019.8.26.0482; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019).
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
TELEFONIA MÓVEL ALTERAÇÃO DE PLANO SEM A
AUTORIZAÇÃO
DA
AUTORA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ - Alteração do plano
"VIVO CONTROLE DIGITAL 2 GB ILIM " para "VIVO
CONTROLE DIGITAL 2,5 GB ILIM" sem a autorização da
autora Sentença que declarou a nulidade das alterações
unilaterais do contrato realizadas pela ré, condenando-a na
obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano
contratado pela autora, no prazo de dez dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017087-97.2019.8.26.0482 -Voto no
6
multa diária
Sentença mantida. - Dano moral - Não
ocorrência - Mero aborrecimento Ausência de elementos
concretos capazes de justificar a fixação de indenização por
danos morais em favor da autora - Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1001415-22.2019.8.26.0297;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data
de Registro: 29/11/2019).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para condenar a ré a reativar o plano anterior. Cada parte arcará com metade da
sucumbência. Condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários
advocatícios de R$ 750,00 (art. 85, § 8o, do CPC), com observância de que a autora goza
da gratuidade processual (fls. 32/33).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR